Tribunal: STF
Processo: HC 272905
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 3.111.566, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. ATAQUE INESPECÍFICO À SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, ante a falta de impugnação específica à Súmula 7/STJ. 
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão de admissibilidade, colacionando o respectivo trecho das razões do agravo em recurso especial no qual a questão teria sido tratada. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 
III. Razões de decidir 
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ. 
5. Para superar o óbice da Súmula 7/STJ, é necessário demonstrar que a controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório, devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão, o que não foi feito pelo agravante. Precedentes. 
6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ. 
IV. Agravo regimental desprovido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de advertência, como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para afastar a desclassificação promovida pela sentença de primeira instância e condenar o paciente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática dos crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A condenação transitou em julgado. 
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi indeferida pelo Tribunal de origem.
Ainda inconformada,  interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cujo seguimento foi negado na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
No presente mandamus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade da prova e na negativa de desclassificação da conduta. 
Defende a ilicitude da prova ao argumento de que “o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas ‘como “rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória”, e aponta que “não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a busca pessoal”. Afirma que “não havia denúncia(s) ou investigações anteriores relacionadas especificamente ao Réu; não foram realizadas diligências anteriores ou campana(s); e os agentes públicos não visualizaram o Acusado praticando atos de mercancia de drogas ou mesmo qualquer outro crime”.  Argumenta, ainda, “que a quantidade de maconha apreendida, por si só, não evidencia sinais de traficância, e, no caso em tela é perfeitamente compatível com a destinação para consumo pessoal”. Ressalta que “segundo o Tema nº 506 do C. STF, será presumido usuário quem transportar ou trouxer consigo até 40g de maconha para consumo próprio”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, considerando as circunstâncias do caso concreto e uma vez verificado o constrangimento ilegal, requer-se: 
a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 
b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja declarada a nulidade do processo desde o início, ou, ao menos, seja restabelecida a r. decisão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, com a consequente absolvição, com fundamento no Tema nº 506 do C. STF.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Como relatado, o recurso especial foi inadmitido na origem pelo óbice da Súmula 7/STJ e Súmula 283/STF.
 Interposto agravo em recurso especial, o recurso não foi conhecido por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, no caso, pela incidência da Súmula 7/STJ, atraindo, assim, a aplicação da Súmula 182 desta Corte. 
Nos termos do art. 932, III, do CPC/15 e do arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que a parte impugne, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. 
No caso, como já assinalado, o recurso especial foi inadmitido por incidência do óbice contido na Súmula 7/STJ. 
De fato, nas razões do agravo regimental, embora o agravante tenha impugnado a aplicação da Súmula 7/STJ, o fez, apenas, genericamente, trazendo trechos das razões do agravo ao recurso especial. 
Assim, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior Tribunal, que assim dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
A propósito, os seguintes precedentes [...]
De fato, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação específica à Súmula n. 7/STJ, não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório. 
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam imutáveis. Nesse sentido [...]
Logo, diante da ausência de ataque específico a todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, incide, por simetria, o enunciado da Súmula 182 do STJ, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que leva ao não conhecimento do recurso especial, tal como decidido na decisão agravada. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:

“[...] Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 283/STF. 
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ. 
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito [...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.”

Na espécie, em relação às alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto ausente “impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, no caso, pela incidência da Súmula 7/STJ, atraindo, assim, a aplicação da Súmula 182 desta Corte”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente